Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736627-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO RECORRIDO: ESPÓLIO DE LUIZ CAMPOS DE VASCONCELLOS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme disposição contida nos arts. 796 do CPC/15 e 1.792 do CC/02, “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”, afastando-se, assim, a responsabilidade por compromissos superiores aos limites do patrimônio deixado pelo de cujus. 2. Conquanto se trate de documento oficial dotado de fé pública, as declarações constantes da certidão de óbito não ostentam presunção absoluta, tampouco comprovam, por si só, a inexistência de bens a inventariar. 3. No entanto, instada a se manifestar, a parte Autora declarou não haver inventário aberto em relação ao de cujus, nem apresentou qualquer elemento probatório da existência de bens a serem transferidos aos herdeiros, o que faz prevalecer o conteúdo da certidão, diante da ausência de prova em sentido contrário. 4. Ressalte-se que, de modo a evitar eventual ocultação de patrimônio do devedor, a legislação processual prevê a legitimidade concorrente do credor do autor da herança para requerer a abertura de inventário (art. 616, VI, do CPC/15), faculdade essa também não exercida pela ora Recorrida. 5. Como já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "A sucessão legítima, quando ocorre por força de lei, torna os herdeiros, de pronto, donos da herança (...) sendo certo que a morte, a abertura da sucessão e a transmissão da herança aos herdeiros ocorrem num só momento, por expressa previsão legal. (...) inexistindo bens a inventariar, não foi aberta a sucessão, ausente a figura do espólio (...)." (REsp 1.297.611/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 06/06/2017, publicado no DJe em 1o/08/2017). 6. Nesse contexto, não havendo patrimônio a ser transmitido aos herdeiros e, portanto, inventário aberto, revela-se ilegítima a substituição do de cujus pela figura do espólio – haja vista sua inexistência –, tampouco pelos herdeiros, uma vez que o sistema jurídico brasileiro não admite a transmissão, em função da morte, tão somente de dívidas. 7. Apelação conhecida e provida. A recorrente afirma violação aos artigos 110 e 796, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a morte do devedor, sem deixar testamento conhecido ou bens a inventariar, não exclui o direito da recorrente em reconhecer o seu direito de cobrança. Sustenta que os herdeiros devem responder dentro dos limites da herança e na proporção que lhes couberem. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 110 e 796, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027